Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018900-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVANTE), DAVID ARNO RADER - CPF: 028.507.700-78 (AGRAVADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (AGRAVADO), ELENITA BORTOLINI - CPF: 448.339.540-87 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM ONDE SE ENCONTRAM OS BENS DADOS EM GARANTIA NO TÍTULO EXEQUENDO PARA FINS DE PENHORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MEDIDA QUE DEVE SER ADOTADA ATÉ MESMO NO INTERESSE DA JUSTIÇA COMO INSTRUMENTO NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É possível e até mesmo aconselhável a intimação da parte executada para que indique a localização de bens de sua propriedade passíveis e penhora, especialmente em relação aos bens oferecidos em garantia no título exequendo, sob pena de cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça, até mesmo porque essa intimação, como ensina Araken de Assis ao se referir à jurisprudência do eg. STJ,
“é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição, (e não)

somente no interesse do credor”
. 2.
O eg. STJ já decidiu que “
é dever do executado
(...)
indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
”
(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1341001/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013)
, e que “
a intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual,
(de modo que)
o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
”
(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1191653/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 04/11/2010, DJe 12/11/2010)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018900-70.2019.8.11.0000 -
CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução”

(Número Único 2559-26.2009.811.0003 – Código 420325),
ajuizada pela agravante contra DAVID ARNO RADER, MARCOS RADER e ELENITA BORTOLINI, entre outras providências, indeferiu o pedido de intimação dos executados/agravados para que indicassem a localização dos bens dados em garantia no título executivo por entender que essa providência deve ser adotada pela agravante/exequente (cf. ID 28016980 e 28016982).

A agravante sustenta que a decisão viola o princípio da cooperação e o disposto no art. 772 e 774, V, ambos do CPC/2015, insistindo no cabimento da intimação dos executados/agravados para indicarem o atual paradeiro dos bens dados em garantia no título executivo, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a decisão recorrida, sejam os agravados/executados intimados para noticiarem a localização dos bens dados em garantia no título executivo (cf. ID 28016973).

A decisão de ID 28280987 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apenas o agravado
DAVID ARNO RADER
apresentou contrarrazões, combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID
32295992
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Registre-se, preambularmente,
que não obstante o requerimento formulado pela parte agravante, no sentido de que fosse determinada a intimação por hora certa da executada/agravada ELENITA BORTOLINI para apresentação de contrarrazões (cf. ID 35100450), tal providência mostra-se desnecessária
, já que, na origem, a mesma foi devidamente citada e não efetuou o pagamento do débito e nem constituiu advogado para sua defesa e, por outro lado, conforme se vê da certidão do Sr. Oficial de Justiça quando da tentativa de intimação pessoal da tal executada e de seu esposo MARCOS RADER, também executado/agravado, para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, ela tomou ciência do ato:

“Certifico para os devidos fins que dirigi-me ao endereço indicado no mandado, qual seja: Rua Augusto de Moraes, no. 1276, Santa Cruz e lá estando, apesar da pessoa que atendeu o interfone ter se identificado como Sra. Elenita Bortolini, ela não me atendeu pessoalmente, e sim o Sr. Marcos Rader, que se identificou como sendo marido da Sra. Elenita, momento em que foi intimado da Carta de Ordem, não exarando nota de recibo, mas aceitando a contrafé oferecida. Assim sendo, devolvo o mandado em Cartório no aguardo de novas determinações de Vossa Excelência.”
(cf. ID 34825484 – Pág. 2).

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

A
agravante/exequente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação dos executados para que os mesmos indicassem onde se encontram os bens dados em garantia no título objeto da ação de execução.

Embora referindo-se aos artigos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, que dispunham, em síntese, praticamente o mesmo que o art. 774, V, do CPC/2015, o eg. STJ já decidiu que “
é dever do executado
(...)
indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
”
(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1341001/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013)
, e que “
a intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual,
(de modo que)
o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
”
(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1191653/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 04/11/2010, DJe 12/11/2010)
.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior ensina o seguinte:

“Se intimado a indicar bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor, o devedor deixar escoar o prazo de cinco dias sem tomar a providência que lhe foi ordenada, configurado estará o atentado a dignidade da justiça e cabível será a aplicação da multa prevista no art. 600 do CPC. Não se pode mais condicionar a sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de ocultação dos bens exeqüíveis.

Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal.

As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça.

Claro é que, se não existem bens para garantir a execução, o executado não deverá ser punido por isso. Deverá, contudo, esclarecer, no prazo assinado pela intimação judicial (cinco dias), sua situação patrimonial” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial. São Paulo: Forense, 2007. p. 29-30).

No mesmo sentido, e já abordando o segundo tema recursal, é a lição de Araken de Assis:

“O êxito do processo executivo, no plano geral do ordenamento, transcende à estreiteza de um negócio privado, restrito ao interesse particular e egoísta dos seus figurantes, para tornar-se objetivo precípuo do órgão judiciário. Entendimento oposto consagraria a negativa do Estado de prestar tutela jurídica ao credor. Em vista disso, alguns sistemas instituem o dever de o devedor se manifestar, sob juramento, acerca da localização dos bens aptos à satisfação do crédito, ou, à semelhança da Ley de Enjuiciamiento Civil, instituem procedimento de averiguação patrimonial. Faltando preceito análogo, pondera Anselmo de Castro, subjaz à responsabilidade patrimonial (art. 591), ‘um dever do executado a manifestar os bens suscetíveis de serem penhorados e de proceder no acto da penhora segundo as normas de boa-fé’.

Entre nós, a teor do art. 600, IV, na redação da Lei 11.382/2006, estabelece o dever de o executado indicar ao juiz, no prazo de cinco dias, ‘quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e respectivos valores’, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça, objeto da sanção prevista no art. 601. E, de fato, segundo o art. 652, § 3.o, o juiz poderá ordenar ao executado, a qualquer tempo, e, principalmente, no curso das diligências do oficial de justiça, que indique os bens passíveis de penhora. O art. 656, § 1.o, reforça esse dever.

Nada obstante, concebe-se que o executado omita informações acerca do seu patrimônio, ou que não seja possível ao credor delimitar o patrimônio do executado e nele localizar bens penhoráveis, ou identificar a exata situação jurídica de cada bem. Pouco importa o motivo dessa dificuldade circunstancial. Provocado pela denúncia do credor sobre eventual ocultação e inexistência de bens, cabe ao órgão jurisdicional envidar os melhores esforços para localizá-los. Em primeiro lugar, há a intimação a que se refere o art. 652, § 3.o; ademais, há meios de atuação.

Há duas providências úteis e proveitosas: a quebra do sigilo bancário ou do sigilo fiscal. A primeira medida recebeu disciplina expressa no art. 655-A. Em item próprio, examinaram-se os requisitos e, de um modo geral, a disciplina da relevante providência (...). Sucede que, descoberto dinheiro sob a forma de depósito ou aplicação financeira (art. 655, I, a tarefa do oficial de justiça se limita a elaborar o auto de penhora (art. 665) e a proceder às intimações do executado (art. 652, § 4.o), não dispondo ele de advogado, porque a constrição, em si, já antecipada sob a forma da indisponibilidade porventura decretada (art. 655-A, caput), realizar-se-á por meio eletrônico (art. 659, § 6.o). É a consagração legislativa da chamada penhora on line.

No que tange aos demais bens, interessa a requisição aos organismos fiscais dos dados disponíveis do executado, com fulcro no art. 198 do CTN. ‘Face ao interesse da Justiça no andamento dos processos como instrumento da jurisdição’, assentou a 4.a Turma do STJ, ‘e portanto na realização da penhora, máxime quando interessada pessoa jurídica que lida com patrimônio da população, admite-se, a requerimento da parte, a requisição pelo juiz de informações à Receita Federal sobre bens declarados pela firma devedora. Outro julgado, dessa 4.a Turma do STJ, impõe o prévio esgotamento das medidas ao alcance do exequente (...), antes da decretação da quebra do sigilo fiscal. (...) Em boa hora, portanto, a Corte Especial do STJ prestigiou a efetividade da tutela executiva, uniformizando a jurisprudência no seguinte sentido: ‘A requisição, frustrados os esforços do exequente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor’.

De regra admissível requisitar elementos ao fisco, ao juiz é lícito, porém, restringi-la à situação patrimonial declarada pelo contribuinte”.

Tem-se, pois, que, denunciada a falta de bens passíveis de penhora, é possível e até mesmo aconselhável a intimação da parte executada para que indique a localização de bens de sua propriedade passíveis e penhora, sob pena de cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça, até mesmo porque essa intimação, como ensina Araken de Assis ao se referir à jurisprudência do eg. STJ, “
é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição, (e não) somente no interesse do credor
”.

Essa providência continua sendo possível mesmo que a parte executada já tenha oferecido bem imóvel à penhora, que foi compreensivelmente recusado pela credora por apresentar
“vários problemas
(...)
principalmente questões fundiária e ambientais, conforme
(...)
parecer técnico, o que, tornaria muito oneroso para o Exequente, tornando ineficaz a hasta pública e ainda prejuízos a terceiros de boa-fé”
(cf. ID 28016979 – Pág. 1), e se revela ainda mais acertada quando os bens cuja indicação da localização pretende a parte exequente são exatamente aqueles que os devedores ofereceram em garantia no título exequendo, e porque a execução tramita desde 2009 sem que a parte exequente tenha conseguido a satisfação de seu crédito.

Aliás, caberia aos executados/agravados indicarem bens à penhora e a localização daqueles que foram oferecidos em garantia, e não permanecer comodamente esperando legítima expropriação de bens para satisfação do débito exequendo.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO À PENHORA, PELOS EXECUTADOS, DE BEM DE LOCALIZAÇÃO IMPRECISA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E PROVAR A RESPECTIVA PROPRIEDADE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES POR COMETIMENTO DE ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE PRESTIGIA O INTERESSE DA JUSTIÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu que “o § 1o do art. 656 do CPC estabelece que é dever do executado (art. 600) indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1341001/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013), e que
“a intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual, (de modo que) o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1191653/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 04/11/2010, DJe 12/11/2010). 2. “
A requisição, frustrados os esforços do exeqüente para localização de bens do devedor para a constrição, é feita no interesse da justiça como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar jurisdição. Não é somente no interesse do credor
” (STJ – Corte Especial – EREsp 163.408/RS – Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – j. 06/09/2000, DJ 11/06/2001, p. 86)” – TJMT - 1a Câmara de Direito Privado – RAI 127087/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 08/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016 –
grifei
.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ordenar a intimação dos executados/agravados para que, no prazo de cinco dias, indiquem, nos autos principais, em primeira instância, a localização dos bens dados em garantia no título exequendo para fins de penhora, sob pena de aplicação da sanção por cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020